Tribunal: TJES
Processo: 5005778-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005778-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: HELLEN CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

1. A pretensão indenizatória decorrente do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 05/11/2015, sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, em razão do enquadramento dos atingidos como consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC.

2. A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta em 26/10/2018 configurou causa de interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, parágrafo único do CC, reiniciando a contagem a partir dessa data.

3. Considerando o prazo de cinco anos a partir da interrupção, o termo final para o ajuizamento da ação seria 26/10/2023. Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 13/10/2024, resta configurada a prescrição da pretensão autoral.

4. Por força do efeito translativo, é possível o reconhecimento da prescrição em sede de agravo de instrumento, com extinção do processo originário com resolução de mérito (art. 487, II do CPC).

5. Recurso provido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5005778-90.2025.8.08.0000

Agravante: Samarco Mineração S. A. (em recuperação judicial)

Agravada: Hellen Cristina dos Santos Barbosa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Samarco Mineração S.A. (em recuperação judicial) contra a decisão de id 64937297, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus nos autos da ação indenizatória ajuizada por Hellen Cristina dos Santos Barbosa, na qual o Magistrado de origem rejeitou a prejudicial de prescrição.

Nas razões recursais de id. 13226575, a agravante sustenta em síntese que a) a pretensão deduzida pela agravada é prescritível, devendo ser aplicada a regra do art. 206, §3º, V do Código Civil, que prevê o prazo trienal para ações de reparação civil; b) não há relação de consumo entre as partes, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor; c) mesmo que se admitisse a interrupção da prescrição pelo Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 26/10/2018, o novo prazo teria se encerrado em 26/10/2021; d) o ajuizamento da ação apenas em 13/10/2024 demonstra a consumação da prescrição; e e) o pedido administrativo da agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de interrupção do prazo prescricional.

Decisão proferida no id 13287307, deferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id 13382049.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 09 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a pretensão indenizatória da agravada está prescrita, considerando-se o prazo aplicável e as causas de interrupção ou suspensão.

Inicialmente consigno que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que o legislador possibilitou tal medida no parágrafo único do art. 995 do CPC, a fim de evitar dano de difícil reparação ao agravante.

No caso, a controvérsia gira em torno da aplicação do prazo prescricional à pretensão indenizatória decorrente do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 05/11/2015.

O entendimento consolidado neste Tribunal é que os atingidos por tal desastre enquadram-se como consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, sendo aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 27 do mesmo diploma, conforme precedente de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO - MARIANA-MG - ACIDENTE DE CONSUMO - CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS - INTERRUPÇÃO DO PRAZO A PARTIR DO TERMO DE AJUSTAMENTO - PRECEDENTES DO TJES - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 1 - O caso vertente atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a reparação ora discutida deflui, em tese, da falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas requeridas, o que autoriza o enquadramento do autor como consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. 2 - Nesse contexto, aplica-se ao caso o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC e considerando a interrupção do prazo prescricional, decorrente do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado pelo MPF, MPMG e MPES junto às rés, até 26/10/2018, é certo que se término se deu em 26/09/2023, de forma que a presente ação, ajuizada no dia de 13/06/2023, não se encontra fulminada pela prescrição. 3 - Recurso desprovido. Decisão mantida. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5015281-72.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14.03.2025).

A interrupção operada pelo Termo de Ajustamento de Conduta celebrado em 26/10/2018 implicou o reinício do prazo a partir desta data, nos termos do art. 202, parágrafo único do CC, de forma que o prazo de cinco anos se exauriu em 26/10/2023.

Assim, por ter a ação sido ajuizada apenas em 13/10/2024, a prescrição está configurada.

Registro que
“Acolhida a prejudicial de mérito no julgamento do agravo de instrumento, cabe ao órgão recursal, em face do efeito translativo do recurso, extinguir o processo com resolução do mérito”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.507397-8/001, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2025, publicação da súmula em 07/05/2025).

Diante do exposto,
conheço
do recurso a ele
dou provimento
para decretar a prescrição da pretensão autoral e, por força do efeito translativo, extingo o processo de origem com resolução do mérito, com base no art. 487, II do CPC.

Condeno a agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no §2º do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa por força do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.